Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CHEQUES. EXCEÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OPONÍVEL AO PORTADOR. AÇÃO PRÓPRIA. AQUISIAÇÃO CONSCIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA.

1. A exceção pessoal do devedor oponível ao portador deve ser alegada em ação diversa da obrigação e fazer, e quando o cheque é adquirido conscientemnte em detrimento do devedor. Incidência do artigo 25 da Lei 7.357/85.

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida possível, porém tem caráter excepcional. Interpretação conforme o artigo 499 do CPC.

3. A necessidade da assistência de advogado é um risco inerente aos negócios jurídicos e, desse modo, não configura prejuízo processual, sob pena de assim caracterizar em praticamente todos os litígios ajuizados.

4. Negou-se provimento ao recurso.